Tribunal: STF
Processo: HC 261950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMANTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGADA NULIDADE 
DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA 
PENA-BASE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUMENTO DA 
PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em benefício de Robson José Voinarski, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa. Manteve-se decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.011.896/PR.



O caso 



    2. O paciente foi condenado à pena de dezenove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio triplamente qualificado (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo o Tribunal de Justiça do Paraná dado parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena, fixando-a em dezoito anos e nove meses de reclusão, mantido o regime prisional fechado. 



    3. Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada revisão criminal, não conhecida, em 3.8.2025, pelo Tribunal de origem.Tem-se na ementa do julgado:



    “TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE DEZOITO (18) ANOS E NOVE (9) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DA FRAÇÃO ELEITA PARA FINS DE AUMENTO DA PENA. DISCORDÂNCIA, EM VERDADE, EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 621 DO CPP. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO NESTA VIA, AINDA QUE DE OFÍCIO. JULGADO QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU O PARÂMETRO ADOTADO PARA O CÁLCULO DA CARGA PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA” (doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetou o Habeas Corpus 
n. 1.011.896/PR, não conhecido, em 17.6.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:



    “A defesa pugna pelo aumento da pena em 1/8 sobre a pena mínima do tipo penal Está inscrito no acórdão: 



    ‘Ocorre que, diante da ausência de previsão legal a esse respeito, a jurisprudência dominante adotou como critério razoável para fixação da pena-base a exasperação de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Essa fração deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estabelecidas abstratamente para o crime. Esse é, aliás, o entendimento desta Câmara Criminal a propósito do tema, conforme se extrai, dentre vários outros, dos seguintes precedentes: (...). 



    Incidindo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de homicídio qualificado, resulta o acréscimo de para cada circunstância judicial negativa. 02 anos e 03 meses. Assim, embora não seja caso de aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, como quer o apelante, é de se reduzir a pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 nos termos acima delineados. 
Passa-se, então, ao redimensionamento da pena imposta ao apelante. Na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime). Aplicando-se, agora, para cada vetorial negativada, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime, resulta a pena-base em 18 anos e 09 meses de reclusão. Na segunda fase, a qualificadora do emprego de meio cruel foi aplicada como a agravante correspondente e compensada integralmente 
com a atenuante da menoridade relativa. Assim, queda-se a pena-intermediária em 18 anos e 09 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, resulta a pena final imposta ao apelante em 18 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.’ 



    Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 



    Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente ou de 1/8 sobre o intervalo da pena, como o adotado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: (...)



    Nesse descabe falar em ilegalidade a ser sanado neste via, considerando que restou utilizado um dos critérios adotados pela jurisprudência. Ante o exposto, não conheço da impetração” (doc. 5).



    5. Em 4.9.2025, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração, em que a defesa alega erro material no julgado, considerando a presença de três vetoriais desabonadoras e a adoção do aumento de 1/8 por cada uma delas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativamente valorada na dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência dominante adota como critério razoável para fixação da pena-base a exasperação de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estabelecidas abstratamente para o crime. 
4. Não há direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica de aumento, como 1/6 ou 1/8, sendo a discricionariedade do magistrado regrada e motivada. 5. A decisão de aplicar a fração de 1/8 está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas pode seguir o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica. 2. A discricionariedade do magistrado na dosimetria da pena deve ser regrada e motivada’” (doc. 6).



    6. Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus, 
insistindo-se na revisão da dosimetria da pena. Afirma-se a ocorrência de erro material na aplicação da pena decorrente de cada circunstância judicial valorada negativamente.



    Alega-se que, “analisando o teor do acordão, verifica-se que foi firmado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstancia judicial. No caso, tiveram 
3 (três) circunstâncias judiciais (maus antecedentes, circunstâncias do crime e consequências). Assim, um oitavo de doze anos se refere a um ano e seis meses, e não, dois anos e três meses como firmou o acordão. Dessa forma, a pena-base tem que ser fixada em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses – 12 anos + 1 ano e 6 meses + 1 ano e 6 meses + 1 ano e 6 meses – “. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido 
de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexados. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, não tendo sido conhecida a revisão criminal ajuizada. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já analisada e afastada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento deste habeas corpus.



     



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.



    O paciente foi condenado à pena de dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado. Segundo a denúncia:



    “(...) desferiram golpes contra a vítima Lindolfo Kosmaski (Laudo de Exame de Vínculo Genético de mov. 73.2), lesionado-a, e, em seguida, atearam fogo no veículo FIAT/Pálio, placas DIA1G80, com a vítima em seu interior, o que foi a causa eficiente de sua morte, uma vez que houve a completa carbonização, conforme se verifica no Laudo de Exame e Levantamento de Local de Morte (mov. 35.3). Os denunciados praticaram o crime por motivo fútil, consistente em ocultar a orientação homossexual ou bissexual de Robson José Voinarski, haja vista que este, embora mantivesse relacionamento íntimo com a vítima Lindolfo, que era homossexual, não queria que tal fato se tornasse conhecido. E, no dia dos fatos, a vítima, já embriagada, teria encostado em Robson, no estabelecimento conhecido por ‘Bar do Mateus’, deixando-o temeroso de que a sua orientação sexual fosse descoberta, tendo o acusado Edson aderido à motivação do codenunciado Robson. Ainda, os denunciados valeram-se de meio cruel para a prática do crime, uma vez que atearam fogo no veículo com a vítima em seu interior, até a completa carbonização, causando intenso e desnecessário sofrimento a esta e revelando a total insensibilidade dos agentes. Por fim, os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dissimulando o intento homicida, uma vez que eram conhecidos e na data dos fatos beberam e conversaram com Lindolfo, fazendo-o acreditar que estava entre amigos, porém, logo após saírem do referido ‘Bar’, agrediram-no e em seguida atearam fogo no veículo da vítima, com esta em seu interior, que queimou até a completa carbonização e consequente morte” 
(doc. 2).



    Nesta impetração, pretende-se revisão da primeira fase da dosimetria, sob o argumento de suposto erro material na aplicação do critério de majoração da fração de um oitavo para cada circunstância judicial valorada negativamente, que, no caso, seriam três (maus antecedentes, circunstâncias do crime e consequências). 



    Alega-se que “um oitavo de doze anos se refere a um ano e seis meses, e não, dois anos e três meses como firmou o acordão. Dessa forma, a pena-base tem que ser fixada em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses – 12 anos + 1 ano e 6 meses + 1 ano e 6 meses + 1 ano e 6 meses – “ (doc. 1).



    11. Não se verifica erro material apontado. Diferente do que pretende fazer crer o impetrante, o Tribunal de origem não adotou o critério de majoração da fração de um oitavo da pena mínima (doze anos) para cada circunstância judicial negativamente valorada. 



    O critério adotado, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos limites da discricionariedade dos critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores, foi o de “aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativamente valorada na dosimetria da pena” (sem grifos no original 
doc. 4).



    A pena em abstrato do homicídio qualificado varia de doze a trinta anos de reclusão. Sendo o intervalo entre elas de dezoito anos, com adoção da fração de um oitavo sobre esse intervalo, chega-se exatamente ao dois anos e três meses adotados pelo Tribunal de origem, inexistindo, portanto, o alegado erro material.



     



    12. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios empregados na fixação da dosimetria da pena-base e na sua majoração. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela maior reprovabilidade do acusado, considerada a gravidade em concreto da conduta praticada. Também não se verifica ilegalidade no aumento da 
pena-base em fração superior a um sexto, levando em conta especialmente as circunstâncias e as peculiaridades em que ocorreu 
a prática criminosa. Não é possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado, especialmente tendo em vista a pena em abstrato prevista para o delito (doze a trinta anos de reclusão).



    O critério do cálculo do aumento de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável não é absoluto, competindo ao magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar cada situação, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie vertente.



    13. Pelas circunstâncias específicas do caso, não se comprova abuso de poder ou ilegalidade a autorizar concessão de ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora